Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRRELEVÂNCIA DO VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criadas pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva da Cédula de Crédito Bancário é o seu vencimento, não sofrendo alteração a ocorrência de vencimento antecipado da dívida. Ademais, entendimento contrário acabaria por beneficiar o devedor que, além de não cumprir com a obrigação assumida, seria privilegiado com o início antecipado do prazo prescricional referente aquele título de crédito.

3. Apelo conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito. Retorno nos autos à instância de origem. Causa não madura.